Tribunal: TJDFT
Processo: 0703690-43.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM A RESPECTIVA CIÊNCIA E ANUÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de empréstimo consignado sem a solicitação e anuência do autor. A sentença deu provimento ao pedido para condenar o réu à indenização por danos materiais. O autor/recorrente insurge-se da decisão ao argumento de que é cabível também os danos morais pleiteados.
2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
4. Narra o autor, em sua petição inicial, que foi surpreendido com a cobrança em sua folha de pagamento pela empresa ré no valor de R$ 223,56. Aduz que em contato com a instituição financeira, foi informado que se tratava de empréstimo consignado junto ao Mercantil do Brasil S.A, o qual havia depositado em sua conta um valor de R$ 9.270,91 no dia 01/09/2021. Assevera o autor que não contratou tal empréstimo, e que efetuou diversos contatos para solucionar o problema, sem que obtivesse êxito. Aduz que na data 09/02/2022 conseguiu devolver a importância de R$8.305,85. Todavia, a instituição ré não interrompeu as cobranças.
5. No caso em exame, em que pese o réu alegar que o autor recebeu o valor contratado via DOC – Documento de Ordem de Crédito – no dia 01/09/2021 em conta de sua titularidade junto ao Banco Bradesco, não se desincumbiu de comprovar que o autor celebrou o negócio jurídico com devida anuência e assinatura no contrato. Portanto, a indenização por danos materiais, decorrentes da contratação indevida, é medida que se impõe, conforme sentença prolatada.
6. No que concerne aos danos morais, objeto do presente recurso, tais fatos não demonstraram a capacidade de lesionar direito da personalidade do autor. A falha na prestação do serviço, a qual não ensejou no comprometimento da subsistência do autor, nem tampouco logrou demonstrar que este teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, não fundamenta danos morais, sob pena de banalização do instituto.
7. Nesse passo, compulsando os autos e analisando detidamente os argumentos apresentados, vejo que não restou demonstrada a existência de ofensa significativa a direitos da personalidade, capazes de atingir a integridade física ou psíquica da parte autora, bem como sua honra ou dignidade. Com efeito, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante dos atributos da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Desse modo, sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.